Tribunal: STF
Processo: HC 231605
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Alegação de Nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 842.066, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 1º, caput, II da Lei nº 8137/1990. 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a falta de justa causa para a condenação do paciente. Argumenta que o acusado, com 67 anos de idade, faz jus ao “sursis humanitário”, nos termos do art. 77, § 2º, do Código Penal. Com esses argumentos, pede a concessão da ordem para que se reconheçam as nulidades impostas ao paciente, com a imediata “expedição do respectivo alvará de soltura, fazendo com que este possa defender-se em liberdade, fase está em que empreenderá esforços legais para demonstrar sua inocência, e, somente de forma subsidiária, caso necessário a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos moldes do art. 319, do CPP.”



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, pontuo que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 01.03.2023.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Em se tratando de réu condenado por sentença penal condenatória transitada em julgado, não é possível falar em ilegalidade de prisão preventiva. Ademais, o “habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, até mesmo pela consideração que o pedido de suspensão condicional da pena (art. 77, § 2º, do CP) nem sequer foi submetido a exame das instâncias judicantes competentes, ausentes, ademais, elementos idôneos para a sua antecipada aferição. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator